Tribunal: STF
Processo: HC 187397
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE. WRIT QUE ATACA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 606. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta.



    2. Por ausência de ato concreto que denote ameaça à liberdade de locomoção do ora recorrente, bem como pela inviabilidade de conhecer habeas corpus voltado contra ato de ministro do STF, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.